Tribunal: TJMT
Processo: 0001114-28.2014.8.11.0025
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Recurso Inominado: 0001114-28.2014.8.11.0025
Origem: 2.a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA/MT
Recorrente: MUNICIPIO DE JUINA
Recorrida: LAUDISENE APARECIDA GOMES SALES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/02/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR ESTABILIDADE GRAVÍDICA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. GESTAÇÃO. DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA E ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o poder público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, tendo em vista a natureza do vínculo estabelecido, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.
3. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrida LUCINEIA APARECIDA SANCHES KSIOZEK postula pela condenação do Recorrente MUNICIPIO DE JUINA ao pagamento de indenização relativa à estabilidade provisória em virtude da sua exoneração do cargo outrora exercido em caráter temporário, quando se encontrava no período gestacional, demais verbas trabalhistas (férias, terço constitucional e 13.o salário).
4. Em consonância com o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, as servidoras públicas grávidas, ainda que contratadas em caráter temporário e/ou em cargo em comissão têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7.o, inciso XVIII, da CRFB/88, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5.o mês após o parto.
5. O servidor público contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88.
6. Portanto, faz jus a Recorrida ao pagamento das verbas reportadas (férias, terço constitucional e décimo terceiro salário), pelo período da estabilidade gestacional.
7. Por outro lado, necessário se faz consignar que os contratos, por tempo determinado, firmados com a Administração Pública, não têm natureza trabalhista, nos termos do artigo 37, inciso IX, da CRF. Portanto, a servidora contratada por tempo determinado – como no presente caso - submetida a regime jurídico-administrativo não faz jus ao recebimento de FGTS, dada a natureza eminentemente trabalhista de tais direitos.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001114-28.2014.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), LUCINEIA APARECIDA SANCHES KSIOZEK - CPF: 858.761.511-49 (RECORRIDO), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo parcial provimento do recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020